Tribunal: TJSP
Processo: 1001326-22.2020.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Venda realizada pela autora que teve o valor retido pela ré ante a suspeita de irregularidade na transação – Cláusula de chargeback corretamente aplicada para o caso em apreço onde a venda foi realizada à distância, sem uso do cartão de crédito e os documentos pessoais do comprador - Sentença de improcedência – Decisão correta – Ratificação nos termos do artigo

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Venda realizada pela autora que teve o valor retido pela ré ante a suspeita de irregularidade na transação – Cláusula de chargeback corretamente aplicada para o caso em apreço onde a venda foi realizada à distância, sem uso do cartão de crédito e os documentos pessoais do comprador - Sentença de improcedência – Decisão correta – Ratificação nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido, com majoração da verba honorária recursal.*